Tribunal: STF
Processo: HC 122904
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O artigo 396 do CPP, que assegura ao acusado a apresentação de resposta à acusação após a admissão da imputação, não se aplica ao rito disciplinado na Lei 11.343/06, hipótese em que a defesa escrita precede ao recebimento da denúncia. Ademais, ambas as defesas são direcionadas a evitar a persecução criminal temerária, de modo que, forte no princípio da especialidade, não há direito subjetivo à acumulação das oportunidades de defesa. 



    3. Não há ilegalidade na decisão que impõe prisão preventiva com lastro em argumentos que evidenciam o fundado receio de reiteração delituosa.



    4. Agravo regimental desprovido.